Tribunal: TJDFT
Processo: 0001186-29.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001186-29.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESPOLIO DE JOSE ANTONIO PEREIRA RAMOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o requerimento ID 28122934, intime-se a cessionária MARIA DE FATIMA MIRANDA SARAIVA, por publicação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de seu RG e CPF. 2. Sem prejuízo, aguarda-se, por 60 (sessenta) dias, a resposta ao ofício ID 27994599 e à intimação ID 27989071. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac